Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS. EIRELI OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora dos bens pertencentes ao patrimônio pessoal de titular de empresa individual de responsabilidade limitada, ou mesmo, da prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, nas situações em que desempenham atividades similares às exercidas por instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. Nesse sentido é o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. A Lei no 14.195/2021 determinou a transformação de todas as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data de sua entrada em vigor, aos 26 de agosto de 2021, em “sociedades limitadas unipessoais”. 3.1. Após a alteração promovida pela Lei no 13.874/2019, no art. 1052, do Código Civil, a sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. Caso seja constituída como “sociedade limitada unipessoal”, o ato de constituição elaborado pelo único sócio deve observar, sempre que possível, as disposições a respeito do contrato social das sociedades limitadas (art. 1052, §§ 1o e 2o, do Código Civil).

4. De acordo com o art. 1052, caput, do Código Civil, no âmbito da sociedade limitada “a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 4.1. Embora a Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, seja constituída com o aporte de capital de seu sócio único, o patrimônio pessoal do titular não se confunde com o da respectiva entidade.

5. A penhora de bens integrantes do patrimônio pessoal da titular de Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, repita-se, exige a necessária e prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. Recurso conhecido e desprovido.